Tribunal: TJBA
Processo: 8000334-57.2016.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000334-57.2016.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

APELADO: VALMIRA MOREIRA DA COSTA

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339 E 660 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Olindina contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas 660 e 339 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar a correção na aplicação dos Tema 660 e 339 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 660/STF estabelece ausência de repercussão geral para violações processuais quando o julgamento depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, o que é o caso, pois a controvérsia passa pelo exame e interpretação da Lei Federal n. 11.738/2008.

4. No Tema 339, o STF estabeleceu que o art. 93, IX, da CF exige fundamentação, ainda que sucinta, sem determinar exame pormenorizado de cada alegação.

IV. DISPOSITIVO

5. Agravo interno conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8000334-57.2016.8.05.0183, em que é agravante o MUNICÍPIO DE OLINDINA e é agravado VALMIRA MOREIRA DA COSTA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça